Tribunal: TJDFT
Processo: 0751828-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. EXCEPCIONALIDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DA DÍVIDA. INDICAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEIS INSUFICIENTES PARA O PAGAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS DECLARATÓRIOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de desconsideração da personalidade jurídica. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão no acórdão, requerendo o prequestionamento da matéria. 1.2. Sustentam que não foi devidamente analisada a aplicação do artigo 50 do Código Civil, art. 489, II, §1o, IV, art. 835 e art. 921 do Código de Processo Civil, art. 93 da Constituição Federal e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor. 1.3. Postulam, ainda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, até o julgamento definitivo do recurso.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Segundo o art. 995, parágrafo único, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” 3.1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração é medida excepcional, sendo possível apenas quando demonstrado de forma inequívoca o alegado vício na fundamentação do acórdão, mormente porque os declaratórios não se prestam à análise de provas ou rejulgamento da causa. 3.2. Na hipótese, não estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, sobretudo porque a parte opõe os declaratórios com o nítido interesse de prequestionar dispositivos legais; não apontando, de forma clara e objetiva, erros na fundamentação ou conclusão do acórdão.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 5.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos declaratórios rejeitados.